Tribunal: TJSP
Processo: 2062064-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão de reforma – Desacolhimento – Inobservância dos requisitos legais previstos nos arts. 133, § 1o, e 134, § 4o, do CPC - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062064-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
EUROBRAS CONSTRUÇÕES METALICAS MODULADAS LTDA, é agravado
UNIENERGY ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062064-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14.127
2
Voto no 14.127
Agravo de instrumento no 2062064-17.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André 5a Vara Cível
Juíza de Direito: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Agravante: Eurobras Construções Metálicas Moduladas Ltda
Agravada: Unienergy Engenharia, Construção e Montagem Ltda
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra decisão
que indeferiu o pedido de processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica Pretensão de reforma
Desacolhimento Inobservância dos requisitos legais previstos
nos arts. 133, § 1o, e 134, § 4o, do CPC - Decisão mantida
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão copiada às fls. 63/64, que indeferiu pedido de processamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica de “Unienergy
Engenharia, Construção e Montagem Ltda”.
Insurge-se a agravante, alegando que “...o indeferimento
sumário da desconsideração da personalidade jurídica impedirá que a Agravante
obtenha do Estado o devido provimento jurisdicional, fato que não pode ser
permitido pelo Poder Judiciário...”, “... O apelo não é apenas por um direito líquido
e certo de receber a quantia oriunda de um contrato de locação legitimo, que
ensejaria a supressão do “véu” que protege a personalidade jurídica, e também o
Poder Judiciário possibilitar o devido andamento processual. Concretizando que a
Agravante tenho meios de receber tal importância e manter seu
funcionamento...”, “... apesar de devidamente citada, a Agravada não se
manifestou nos autos. De tal maneira, é passível acreditar que a mesma entende
não existir percalço nenhuma. Uma vez que acredita estar protegida sob a égide
da personalidade jurídica, ou seja, o uso indevido de tal recurso...”, “... a r.
decisão agravada merece inevitável reforma, uma vez que comprovadamente a
Agravante sofrerá consequências para o recebimento da quantia inadimplida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062064-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14.127
3
visto que todos os convênios pesquisados restaram com devolutivas infrutíferas.
Destarte o juizo singular não determinou a intimação da parte contrária, sendo
princípio basilar do saudavel prosseguimento do feito, para que de tal forma a
parte contrária possam manifestar-se no autos, restando um erro de
procedimento...”, “..., a utilização da Personalidade Jurídica para desviar
patrimônio ou ocultar-se de efetuar os devidos pagamentos reflete como uso
indevido e torpe deste instituto jurídico...”, “... O Judiciário deve promover os
mecanismos necessários para que a parte lesionada possa recuperar o
pagamento que é seu por direito. Neste sentido, é irrefutável que a Agravante
pleiteou das formas acertadas com o bom andamento processual, entretanto sem
sorte na localização de bens. Então, o caminho justo a ser aberto debruça-se
sobre a desconsideração da personalidade jurídica...”(SIC). Pede a reforma da
decisão agravada e o deferimento da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
No mais, alega que é empresa com dificuldades financeiras,
estando em processo de recuperação judicial e pede a concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Recurso tempestivo.
Indeferido o pedido de gratuidade, nos termos da decisão de
fls. 416/418, a agravante comprovou o recolhimento do preparo, dentro do prazo
que lhe fora concedido. (fls. 421/423)
Este o relatório.
Inicialmente, desnecessário desencadear o contraditório,
pois trata-se de ré revel e, ademais, o que aqui se decidirá não poderá lhe causar
prejuízo.
Consta dos autos de origem que a agravada ajuizou ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062064-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14.127
4
monitória contra a empresa Unienergy Engenharia, Construção e Montagem Ltda.
Naqueles autos, decorrido o prazo sem a apresentação dos embargos monitórios,
o juízo, em 09.08.2018, declarou constituído de pleno direito o título executivo
pelo valor expresso na petição inicial, com a fixação de honorários de 10% do
valor do débito, e determinou o prosseguimento da ação na forma prevista no
Título II, Livro I, Parte Especial do CPC, procedendo a autora na forma
preconizada nos artigos 523 e 524 do CPC.
Em 10.09.2018, a ora agravante deu início ao cumprimento
de sentença.
Intimada por carta, com aviso de recebimento juntado aos
autos em 26.10.2018, a executada permaneceu inerte, tendo decorrido in albis o
prazo para pagamento.
Seguiram-se pesquisa de bens através de ferramentas
eletrônicas - Bacenjud, Renajud, Infojud
sendo localizados 5 veículos, mas
todos com anotação de restrições judiciais.
A exequente, ora agravante, pediu, então que fossem
expedidos ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), BMeBOVESPA e
CETIP, para que informassem acerca da existência de eventuais ações de
titularidade da executada, seus respectivos valores, bem como para que eles
fossem bloqueados, caso encontrados, até o valor da execução.
Em 1o. 10. 2019, o juízo deferiu a realização da pesquisa e
determinou eventual transferência em favor do juízo, de valores encontrados
perante a BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) e CBLC (CIA Brasileira de Liquidação e Custódia), até o
montante do valor da execução (R$14.340,79).
Novamente, não foram localizados bens em nome da
executada.
Ante o insucesso na localização de bens passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062064-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14.127
5
penhora, a credora pediu a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Ali, além da falta de localização de bens, a ora agravante
alegou o encerramento irregular da atividade empresarial da executada que teve
a situação de “inapta” informada pela Receita Federal.
Afirmou que o fato da executada não ter dado baixa junto à
Receita Federal e JUCESP, mantendo seus cadastros totalmente desatualizados
evidencia a sua irregularidade e a nítida intenção de ocultar-se dos credores,
assim como também o desvio de finalidade uma vez que também os sócios se
ocultam através da personalidade jurídica, para fins de enriquecimento ilícito.
Sustentou que a situação narrada autoriza o alcance dos
bens pessoais dos sócios para a satisfação das dívidas deixadas pela pessoa
jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
Ao decidir pelo indeferimento do pedido de instauração do
incidente, o D. Juízo a quo fê-lo sob a seguinte fundamentação:
“Vistos.
Fls. 120/128. Conforme entendimento consolidado do C.
Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça, a
inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento
irregular da sociedade, por si só, não autorizam a
desconsideração da personalidade jurídica.
Para processamento do incidente, necessária descrição de
fatos com indícios de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, o que não observo nos autos.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062064-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14.127
6
firmou seu posicionamento no sentido de que a existência
de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não
constituem motivos suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica, eis que se trata de medida
excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no
AREsp1.351.748/PR,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em23/4/2019, DJe
25/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp1727095/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA
julgado em
17/06/2019, DJe 21/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - Ausência de comprovação
do abuso de direito, do desvio de finalidade ou de eventual
fraude perpetrada - Ausência de bens que não é suficiente
para a desconsideração - Indício de encerramento irregular,
ou inatividade de empresa ainda aberta que não é,
igualmente, suficiente para a desconsideração - Ônus
probatório
do
agravante
-
Desconsideração
da
personalidade jurídica que pode ser decretada a qualquer
tempo.
Agravo
provido.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento2189134-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33aCâmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019)
Isto posto, indefiro o processamento do incidente. Indique a
parte exequente bens passíveis de penhora.
No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo.
Int. ” (fls. 63/64)
Pois bem. Diante disso e do que mais dos autos consta, o
improvimento do recurso é de rigor.
Isto porque de acordo com a jurisprudência do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062064-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14.127
7
Tribunal de Justiça: (...) A desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
(REsp 1419256/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015)
E, nos termos dos arts. 133, § 1o, e 134, § 4o, do CPC, no
pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
a parte ou o Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, deverá
demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a
desconsideração da personalidade jurídica.
Ocorre que, no caso concreto, a agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar nenhum fato que traduza, concretamente,
abuso da personalidade jurídica da sociedade executada, caracterizado por
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código
Civil, o que não pode ser presumido, à evidência, como consequência da revelia.
Aliás, ao que se vê da petição por meio da qual a agravante
pleiteou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
e das razões do presente recurso, os únicos fatos que lastreiam a pretensão da
agravante são, em última análise, a falta de localização de bens passíveis de
excussão e o encerramento irregular da sociedade executada, os quais, no
entanto, por si sós, não demonstram o preenchimento dos pressupostos legais
específicos, nos termos do que determina a legislação, sendo insuficiente para o
deferimento da instauração do incidente almejado.
Sobre a ausência de bens e sobre o encerramento irregular
da pessoa jurídica, enquanto pressupostos legais para a desconsideração da
personalidade jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estao:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
E
INADIMPLEMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062064-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14.127
8
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A mera inexistência
de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das
atividades
não
ensejam
a
desconsideração
da
personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/5/2017, DJe 1o/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no REsp 1528021/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Assim, não cumpridos os termos dos arts. 133, § 1o e
134, § 4o, do CPC, fica confirmada a r. decisão agravada, por seus próprios
fundamentos, com os acréscimos dos acima consignados.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator